Tribunal: STF
Processo: RE 100352
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
AÇÃO DEMOLITORIA. CONDOMINIO. OBRAS FEITAS POR UM DOS CONDOMINIOS,
EM APARTAMENTO LOCALIZADO NO ÚLTIMO PAVIMENTO (14.), TRANSFORMANDO
A UNIDADE COM O ACRÉSCIMO, NUM TIPO DUPLEX, APÓS TER OBTIDO
AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAR O NIVEL DO TELHADO, A FIM DE POSSUIR
'UM CAMPO VISUAL MAIS AMPLO, POE BAIXO' E EFETUAR REPAROS NO TETO
PARA EVITAR INFILTRAÇÕES. A OBRA NÃO TRANSFORMOU O TELHADO DO
EDIFICIO, COISA DE USO COMUM, EM COISA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO
CONDOMINIO. NÃO RESULTOU, OUTROSSIM, DA OBRA, MODIFICAÇÃO NA FACHADA
DO EDIFICIO, NEM DECORREU QUALQUER EMBARACO OU INCOMODO AOS DEMAIS
CONDOMINOS, QUANTO AO USO DAS PARTES COMUNS DO EDIFICIO. ACÓRDÃO
QUE CONSIDEROU ESSES FATOS E, TAMBÉM, NÃO RESULTAR DA DEMOLIÇÃO DA
OBRA BENEFICIO A QUEM QUER QUE SEJA, CONCLUINDO NO SENTIDO DE
RECUSAR A DEMOLITORIA, ASSEGURANDO, POREM, AOS CONDOMINOS
INDENIZAÇÃO 'PELO EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DO VALOR DA SUA FRAÇÃO
IDEAL, DO TERRENO, EM DECORRÊNCIA DA CONSTRUÇÃO'. LEI Nº 4591, DE
16.12.1964, ARTS. 3º, 10, INCISOS I E IV, E 19; CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART-127. NÃO SE CONFIGUROU NEGATIVA DE VIGENCIA A ESSES
DISPOSITIVOS LEGAIS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS NORMAS
TIDAS COMO VULNERADAS, INCIDINDO AS SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.